Tribunal: TJPA
Processo: 0008043-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008043-41.2014.8.14.0301
APELANTE: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: JEOSI CLEIDE GOUVEIA AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO E CONTRADITÓRIO, SUSTENTANDO QUE EM NENHUM MOMENTO HOUVE NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL À REQUERENTE. EMBARGANTE SEQUER APONTOU ONDE HÁ CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os
Embargos
de
Declaração

II –
Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição e obscuridade no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

III -
Verifico que o embargante sequer aponta qual matéria deve ser esclarecida (ou que não foi analisada) e nem em que ponto o acordão foi contraditório.

IV
- A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

V -

Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0008043-41.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO

ADVOGADO: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

ADVOGADO: LETÍCIA FELIX SABOIA

EMBARGADO: JEOSI CLEIDE GOUVEIA AQUINO

ADVOGADO: ALEXANDRE SANTOS BRANDAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face da embargada
JEOSI CLEIDE GOUVEIA AQUINO
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão e contradição contidas no Acórdão.

A decisão embargada foi a que negou provimento ao recurso e manteve a sentença atacada, sob o argumento de que a embargante não comprovou a existência de outra marca que utilizasse o mesmo material e tivesse as mesmas especificações consideradas necessárias para o caso da autora.

Aduz que o acordão foi omisso e contraditório, sustentando em nenhum momento houve negativa de cobertura contratual à requerente.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a omissão e a contradição apontadas.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0008043-41.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO

ADVOGADO: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

ADVOGADO: LETÍCIA FELIX SABOIA

EMBARGADO: JEOSI CLEIDE GOUVEIA AQUINO

ADVOGADO: ALEXANDRE SANTOS BRANDAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição e obscuridade no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

Verifico que o embargante sequer aponta qual matéria deve ser esclarecida (ou que não foi analisada) e nem em que ponto o acordão foi contraditório.

Apenas a título de argumentação acrescento que a sentença e o acórdão não merecem reparos, visto que demonstraram que a embargante não comprovou a disponibilização de prótese nas especificações determinadas pelo médico, de forma que tenha maior durabilidade.

O voto desta magistrada é claro, sem necessidade de comentários acerca deste, vejamos:

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como as alegações da apelante, nota-se que a controvérsia se resume a legalidade da negativa do plano de saúde em fornecer a prótese CARPETIER-EDWARDS PERIMOUNT, solicitada pelo médico da autora, e fornecer prótese diversa, sob justificativa de que o médico não pode exigir que a prestadora forneça marca específica.

No ID 1176183 o médico da autora solicita a troca da prótese liberada pela apelante pela prótese CARPETIER-EDWARDS PERIMOUNT, justificando que “a prótese liberada (...) não possui tratamento anticalcificante”, o que influencia na durabilidade da prótese de 05 para 20 anos. Assim, apesar do médico ter indicado uma marca específica, a apelada não comprovou a existência de outra marca que utilizasse o mesmo material e tivesse as mesmas especificações

consideradas necessárias para o caso da autora.

[...]

Acrescento que os planos de saúde apenas podem limitar sua cobertura quanto ao tipo

de doença, escolhendo se irão cobri-las ou não, mas nunca quanto ao tratamento para cada doença, a partir do momento em que há cobertura para a doença da autora, não pode a apelada limitar quais tratamentos irá fornecer.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É o voto.

Belém,

de

de

2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021